Tribunal: TJDFT
Processo: 0726818-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726818-75.2020.8.07.0001 RECORRENTE: POWER DRINK DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME RECORRIDO: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA NA APELAÇÃO. PREPARO RECOLHIDO. PRECLUSÃO LÓGICA. PESSOA JURÍDICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO. CORRETORA DE VALORES E TÍTULOS MOBILIÁRIOS. PREJUÍZO COM INVESTIMENTOS DE RISCO. OPERAÇÕES DE COMPRA A TERMO DE AÇÕES. BOLSA DE VALORES. RISCOS INFORMADOS E ASSUMIDOS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO § 8o DO ART. 85 DO CPC. PRESSUPOSTOS NÃO ATENDIDOS. I. Esbarra na preclusão lógica o pleito de gratuidade de justiça deduzido na apelação na hipótese em que o recorrente recolhe o preparo respectivo. II. A concessão de gratuidade de justiça a pessoa jurídica depende da demonstração de efetiva insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, nos termos dos artigos 98, caput, e 99, § 3o, do Código de Processo Civil. III. Se o investidor foi devidamente informado dos riscos do investimento realizado no mercado de ações, a corretora não pode ser responsabilizada pelos prejuízos verificados, presente o disposto no artigo 14, § 3o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. IV. Em se tratando de sentença condenatória, nenhuma valoração autoriza a fixação dos honorários advocatícios fora da escala de 10% a 20% sobre o valor da condenação prevista no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. V. O critério equitativo do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil não pode ser aplicado, mesmo excepcionalmente, na hipótese em que a incidência da regra geral dos §§ 2o e 6o não resulta em honorários de sucumbência exorbitantes ou dissociados da realidade jurídica da demanda. VI. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, caracterizando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 14, § 1o, do CDC, sustentando que houve falha na prestação de serviços por parte da recorrida, que assumiu o risco de atuar sem conferir e exigir a expressa anuência da empresa. Em contrarrazões, a recorrida pugna para que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados Pedro Madureira de Pinho Luzes, inscrito na OAB/RJ sob no 156.853, e Fabrício Cunha de Almeida, inscrito na OAB/RJ sob o no 144.640. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022 do CPC/15” (REsp n. 2.061.135/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 14/6/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento ao artigo 14, § 1o, do CDC. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, concluiu que “Conforme se colhe da percuciente valoração probatória contida na r. sentença, a Apelada demonstrou a inexistência de defeito na prestação dos serviços de assessoria e intermediação prestados, circunstância apta a excluir a sua responsabilidade civil pelos prejuízos experimentados pelas Apelantes, presente o disposto no artigo 14, § 3o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. (...) as Apelantes foram devidamente informadas sobre os riscos e operavam com desenvoltura no mercado de opções e de compra a termo de ações, não se pode atribuir à Apelada responsabilidade pelos prejuízos verificados, inclusive sob a perspectiva da Resolução CVM 539/2013, cujo artigo 6o ressalva expressamente esse tipo de situação” (ID 44256863). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino que todas as publicações, referentes à parte recorrida, sejam feitas em nome dos advogados Pedro Madureira de Pinho Luzes, inscrito na OAB/RJ sob no 156.853, e Fabrício Cunha de Almeida, inscrito na OAB/RJ sob o no 144.640. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003